Tribunal: TJMT
Processo: 1009281-56.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009281-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO ALVES PEROZO - CPF: 075.841.851-50 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º

1009281-56.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
THIAGO ALVES PEROZO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Apelante defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85, do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 118647120

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
THIAGO ALVES PEROZO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 06/12/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa julgou procedente o pedido inicial e concedeu a indenização ao Apelado no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e, também, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento referente a inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR).

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

No caso, é sabido que ao fixar os honorários advocatícios, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º, do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Na hipótese, nota-se que a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 843,75), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 168,75).

Portanto, não havia outro caminho a Juíza de primeira instância a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC.

Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde março/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022